Tribunal: TJSP
Processo: 0009381-14.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009381-14.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a seis anos e oito meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o mais. V.U,", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009381-14.2016.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Alexandre Henrique Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.982
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 10a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, Alexandre Henrique
Pereira da Silva foi condenado, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, por
três vezes, e art. 244-B, da Lei no 8.069, de 1990, todos na forma do art. 70 do CP, a seis
anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 39 dias-multa,
no valor unitário mínimo (fls. 215/218).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição pelo crime de
corrupção de menores, subsidiariamente, a aplicação da fração de um terço em razão das
majorantes e o reconhecimento de crime único entre os roubos (fls. 244/252).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 275/281).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de setembro de
2016, por volta de 20:00, na Rua Soldado João Soares Pimentel, no 27,
Sapopemba, nesta capital, ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA
SILVA, qualificado às fls. 23, previamente ajustado e em unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
desígnios com o adolescente Lucas Henrique Vital Cardoso, subtraiu,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, 03 aparelhos celulares e R$ 60,00 em dinheiro,
pertencentes às vítimas A.M.F., J.H.S.e L.H.A.S.
Segundo apurado, as vítimas encontravam-se no restaurante em que
trabalham quando o denunciado e o menor adentraram no local portando
uma arma de fogo e anunciaram assalto.
Após as vítimas entregarem seus celulares e a quantia em dinheiro, os
roubadores se evadiram do local.
Ocorre que uma viatura policial que passava pela local avistou os dois
indivíduos correndo, deliberando abordá-los.
Na abordagem os pertences das vítimas foram encontrados em poder
de ALEXANDRE e a arma de fogo utilizada no roubo foi encontrada
com o adolescente.
Instadas, as vítimas reconheceram o denunciado e o menor como
autores do roubo.
Tendo praticado o delito juntamente com o adolescente o denunciado
facilitou a corrupção do menor.
A condenação do apelante pelo roubo circunstanciado foi acertada e será
mantida, bem amparada que está no auto de exibição e apreensão de fls. 33, na confissão
do apelante, nas declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial pelas vítimas
Antonio Marques e José Hermínio, com os respectivos reconhecimentos, e no
depoimento prestado pelo policial Vagner Ramos, tanto que sequer há inconformismo
da defesa a este respeito.
Insurge-se a defesa quanto à condenação pelo crime de corrupção de
menores, quanto à dosimetria da pena, bem como pelo reconhecimento de crime único
entre os roubos.
Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática do roubo,
detalhando o modus operandi. Afirmou ter sido convidado pelo adolescente infrator
para praticar o roubo.
E sua confissão restou corroborada pelo restante da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.
Com efeito, a vítima Antonio Marques declarou que dois indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
entraram no restaurante em que trabalha, um dos quais portando arma de fogo, e
roubaram seu aparelho telefone celular, e os celulares de mais dois colegas; que os
roubadores foram detidos ao sair do local.
Já a vítima José relatou que o apelante chegou ao estabelecimento
comercial armado, acompanhado do adolescente infrator; que os roubadores levaram o
dinheiro da féria e os celulares da vítima e de dois colegas. Em juízo, reconheceu o
acusado sem sombra de dúvidas.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
O policial Vagner Ramos informou estava em patrulhamento de rotina,
de motocicleta, na Avenida Sapopemba, quando percebeu dois indivíduos correndo em
uma rua lateral, e um terceiro indivíduo correndo atrás de ambos, pedindo socorro; que
abordou um dos rapazes, posteriormente identificado como sendo o adolescente infrator,
que trazia consigo dinheiro e três celulares; que seu parceiro deteve o apelante, quem
portava a arma de fogo apreendida nos autos; que o indivíduo que corria atrás dos
roubadores era a vítima, e os reconheceu no local.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
processo.
No tocante ao crime de corrupção de menores, ao contrário do que
sustenta a defesa do apelante, também será mantida a condenação, pois o crime foi
cometido em concurso com o adolescente Lucas Henrique Vital Cardoso, o que é o
bastante para caracterizar tal delito, conforme pacífica jurisprudência (crime formal que
se completa com o simples fato de praticar-se a infração penal em companhia de
adolescente).
Ressalta-se que, nos termos da Súmula no 500, do Superior Tribunal de
Justiça, que se adota como razão de decidir, “a configuração do crime previsto no art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito
formal”.
O concurso formal de crimes também deve ser mantido.
Segundo se depreende da prova oral já analisada, na mesma ação
criminosa foram subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas, havendo pluralidade
de patrimônios atingidos. Assim, o caso sub judice enquadra-se com exatidão à hipótese
prevista no art. 70, caput, do CP (concurso formal), afastando-se a tese de crime único.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o,
INCISO II, C/C OARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H,
TODOS DO CÓDIGOPENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS
E
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
AÇÃOÚNICA.
CONCURSO
FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático,
contravítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do
Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado
contra vítimasdiferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria
de crimeúnico.Writ denegado.
(STJ - HC: 148447 MG 2009/0186385-6, Relator: Ministro FELIX
FISCHER, Data de Julgamento: 02/03/2010, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 26/04/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
É também o caso de reconhecimento do concurso formal entre os crimes
de roubo e corrupção de menores já que, ao praticar o roubo com o adolescente, o
apelante também o corrompeu. Assim, mediante uma única ação, foram cometidos
delitos de duas espécies, o que configura o concurso formal, nos termos do art. 70, do
CP.
Ressalta-se que a diversidade de bens ou de vítimas atingidas na ação
não constitui óbice à aplicação da figura em testilha. Quando o legislador quer exigir
algum requisito nesse sentido, o faz expressamente, como ocorre na figura do crime
continuado (art. 71 do CP).
Mantidas as condenações pelos roubos majorados e pela corrupção de
menores, passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, embora presentes as circunstâncias atenuantes da
confissão e da menoridade relativa, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso
legal, em que já se encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na terceira fase, embora bem reconhecidas as causas especiais de
aumento, com razão a Defesa ao pleitear que o acréscimo deve ser reduzido ao piso
legal, pois, apesar da pluralidade de majorantes, não há motivação acerca da maior
gravidade concreta em relação a nenhuma delas.
Adota-se, a respeito, entendimento consagrado na Súmula no 443 do
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “O aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Impositivo, portanto, seja aplicado o aumento na fração mínima
determinada pelo art. 157, §2o, do CP, qual seja, de 1/3, ficando as penas reduzidas a
cinco anos e quatro meses de reclusão e 13 dias-multa.
Em se tratando de concurso formal entre três crimes de roubo e do crime
de corrupção de menores, majora-se a reprimenda em 1/4, perfazendo seis anos e oito
meses de reclusão, e 16 dias-multa, que se tornam definitivas.
O regime inicial semiaberto foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade, bem como a primariedade e as circunstâncias
judiciais favoráveis.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a seis anos e oito meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
laip